Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JATOBA LTDA - CNPJ: 05.428.222/0001-23 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. embargos de declaração. multa por caráter protelatório. impugnação ao cumprimento de sentença. excesso de execução. honorários sucumbenciais. necessidade de apreciação do mérito. provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, e declarou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, embora determinada a readequação dos cálculos pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos pela executada ostentam caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC; e (ii) saber se é válida a declaração de prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença quando há controvérsia sobre excesso de execução e determinação de refazimento dos cálculos, com repercussão na eventual fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC possui natureza sancionatória e exige demonstração inequívoca do intuito protelatório, não se presumindo da mera rejeição dos embargos. A alegação de omissão quanto à apreciação do excesso de execução e ao pedido de honorários revela exercício regular do direito de defesa.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada em excesso de execução, deve ser apreciada de forma expressa, sobretudo se a decisão reconhece divergência nos cálculos e determina sua readequação. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos, estabelece que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação com redução do montante executado autoriza a fixação de honorários em favor do executado.

5. A declaração de prejudicialidade, sem exame específico do mérito da impugnação após a apuração do quantum devido, compromete a completude da prestação jurisdicional e inviabiliza a adequada definição acerca da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC e cassar a decisão na parte em que declarou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o juízo de origem, após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, aprecie fundamentadamente o alegado excesso de execução e a eventual fixação de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, não bastando sua rejeição. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser apreciada de forma expressa, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando houver redução do montante executado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 01.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.482.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA JATOBÁ LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 0035284-90.2005.8.11.0041),

movido por ORIVALDO RIBEIRO, ora agravado, contra a agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), por considerá-los manifestamente protelatórios, e manteve a declaração de prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada (cf. Id. nº 341710445).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro.

Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença demonstrou um excesso de execução superior a R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Argumenta que o próprio juízo de origem, ao determinar o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial, reconheceu implicitamente a existência de controvérsia sobre o valor devido, o que tornaria contraditório declarar a impugnação prejudicada.

Defende a ilegalidade da multa aplicada, pois os embargos de declaração visavam sanar omissões e contradições pertinentes, notadamente a ausência de manifestação sobre o mérito do excesso de execução e sobre o pedido de condenação do agravado em honorários sucumbenciais, decorrentes do princípio da causalidade.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigibilidade imediata da multa, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a penalidade, anular o ato judicial na parte que considerou prejudicada a impugnação e, por fim, determinar a análise do mérito da impugnação, com o reconhecimento do excesso de execução e a fixação de honorários em seu favor (cf. Id. nº 341710440).

A decisão de Id. nº 342336394 deferiu o pedido de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada na parte em que aplicou à agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 347665868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA JATOBÁ LTDA. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por ORIVALDO RIBEIRO, por meio da qual o Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerá-los protelatórios, e manteve a declaração de prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada.

Na decisão agravada, o magistrado consignou que a decisão embargada havia apreciado de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, tanto nos embargos anteriores quanto na impugnação ao cumprimento de sentença. Destacou que restou expressamente delimitado que a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% incide sobre o valor originário da execução (R$ 235.328,90), devidamente atualizado, afastando a possibilidade de adoção de base de cálculo diversa.

Ressaltou, ainda, que foram estabelecidos critérios objetivos para a nova apuração do débito pela Contadoria Judicial, com definição da ordem de incidência dos encargos (atualização monetária, multa e honorários), dedução dos valores já levantados pelo credor, afastamento da aplicação do Tema 677 do STJ, em razão do levantamento dos depósitos, e observância das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de atualização.

Diante desse cenário, concluiu inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, assentando que os embargos possuíam nítido intuito de rediscutir matéria já apreciada, inclusive em duplicidade com embargos anteriormente rejeitados.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório da insurgência, aplicou à executada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em favor do exequente, rejeitando integralmente os embargos de declaração.

Eis a decisão recorrida:

“(...) Dos embargos apresentados pela executada Agropecuária Jatobá Ltda.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No mérito, os embargos devem ser rejeitados.

A decisão embargada examinou, com fundamentação jurídica adequada, os pontos anteriormente suscitados tanto nos embargos de declaração quanto na impugnação ao cumprimento de sentença. Foi expressamente delimitado que a majoração de honorários de 10% para 20% incide sobre o valor originário da execução (R$ 235.328,90), devidamente atualizado, afastando qualquer pretensão de aplicação sobre bases de cálculo distintas.

Também foram fixados critérios objetivos para a nova apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, com indicação da ordem de incidência dos encargos (atualização, multa, honorários), dedução de valores já levantados, afastamento do Tema 677 do STJ — diante do levantamento dos depósitos pelo credor — e atualização com base nas alterações legislativas trazidas pela Lei nº 14.905/2024.

Logo, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, sendo certo que os presentes embargos se prestam, na realidade, a rediscutir matéria já apreciada de forma clara e fundamentada, em duplicidade com os anteriores embargos de declaração já rejeitados.

Assim, constata-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor do exequente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil rejeito os embargos de declaração opostos pela executada Agropecuária Jatobá Ltda.

Por conseguinte, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga em favor do exequente, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e contraditória, uma vez que, embora o juízo tenha determinado o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial, reconhecendo implicitamente a existência de excesso de execução, deixou de apreciar o mérito da impugnação apresentada e o pedido de condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor decotado (cf. Id. nº 341710440).

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, mas visavam sanar omissão legítima, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada.

Por sua vez, a parte agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, alegando que o preparo não foi comprovado no ato da interposição (cf. Id. nº 347665868).

No mérito, sustenta a manutenção da decisão recorrida e da multa aplicada, argumentando que os embargos foram repetitivos e que a questão dos cálculos já estava decidida, pugnando ainda pela aplicação do Tema 677 do STJ quanto à incidência de juros.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração supostamente protelatórios e a correção da decisão que declarou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da executada, apesar da determinação de readequação dos cálculos.

Nesse sentido, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, possui caráter sancionatório e pressupõe a demonstração inequívoca do intuito protelatório, não bastando a mera rejeição do recurso.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (...)”

Na hipótese em exame, os embargos de declaração foram opostos pela agravante/executada com o objetivo de esclarecer e impugnar a decisão que, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de controvérsia quanto aos valores executados e determinou a readequação dos cálculos, afastou a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual justamente se fundava na alegação de excesso de execução.

Nesse ponto, verifica-se que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença produz relevantes efeitos jurídicos no procedimento executivo, razão pela qual a declaração de prejudicialidade da insurgência deve ser examinada com especial cautela, a fim de evitar supressão indevida de análise de matéria essencial ao deslinde da controvérsia.

Sob essa conjuntura, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça serão arbitrados honorários em benefício do executado, dada as seguintes hipóteses:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Data de Julgamento 25/05/2020, Data de Publicação DJe 04/06/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula 168/STJ).

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC".

3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - Corte Especial - Rel. Min. Nancy Andrighi - AgInt nos EREsp 1482156/SP, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO DIVERSO DO APRESENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicando o direito ao caso, na forma do art. 257, parte final, do RISTJ, pode esta Corte manter o acórdão recorrido (desprover o recurso) mediante a adoção, no tocante à mesma questão jurídica, de dispositivos legais e de fundamentos diversos dos apresentados pelo Tribunal de origem e nas contrarrazões ao recurso especial.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, e não quando a impugnação é acolhida apenas para a liberação de penhora sobre bens dos executados.

3. Não pode ser acolhida a pretensão recursal de majoração da verba honorária em situações na qual a jurisprudência desta Corte Superior nem sequer admite sua fixação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp 1727091/SP, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECOTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

2. No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença.

3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ.

4. No que diz respeito à revisão da verba honorária, registre-se que o Tribunal de origem já promoveu a redução dos honorários, arbitrando quantia que implica menos de 4% do montante excluído da Execução.

5. A afirmação de que o novo montante (que corresponde ao valor fixo de R$20.000,00) ainda se revela exorbitante depende da revisão do acervo fático e probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - Segunda Turma - Rel. Min. Herman Benjamin - REsp 1737801/DF, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)

Nessa perspectiva, extrai-se da jurisprudência consolidada da Corte Superior que o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível quando o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, resultar na extinção da execução ou na efetiva redução do montante executado.

Tal entendimento foi definitivamente firmado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, passando a orientar de forma vinculante a interpretação da matéria no âmbito desta Corte Superior.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ distingue, com clareza, as hipóteses em que a impugnação produz efeitos meramente incidentais, como a simples liberação ou substituição de penhora, daquelas em que há impacto direto no conteúdo econômico da execução. Apenas nesta última situação se justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado/impugnante, porquanto caracterizada a efetiva sucumbência do exequente.

Assim, não são devidos honorários quando a impugnação é acolhida exclusivamente para afastar constrição patrimonial, sem extinguir o procedimento executivo ou reduzir o valor exequendo, uma vez que inexiste proveito econômico apto a ensejar a condenação em verba honorária.

Por outro lado, reconhecido o excesso de execução e decotado o valor executado, ainda que parcialmente, mostra-se legítimo o arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante, entendimento que permanece plenamente aplicável sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, conforme reiteradamente afirmado pelas Turmas e pela Corte Especial do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante, por meio da impugnação apresentada sob o Id. nº 105201905 dos autos de origem, impugnou de forma específica e fundamentada os valores apresentados pelo exequente, ora agravado (cf. Ids. nº 104347074 e 104347191), sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução e indicando o montante que entendia como efetivamente devido.

Em uma breve introdução ao contexto fático, diante da manifesta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da dívida (cf. Id. nº 156900431 dos autos de origem).

Na sequência, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“(...) Assim, encaminhem-se os autos novamente ao contador judicial a fim elabore nova memória de cálculo da dívida, mediante a atualização do valor principal devido (R$ 235.328,90), com juros e correção monetária pelo INPC desde 25/11/2005 até 16/04/2014.

As custas também deverão ser atualizadas (R$ 1.046,70), porém apenas com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso até 16/04/2014.

Após, deverá incidir a multa do 475-J, CPC/73, e honorários advocatícios no importe de 20%, subtraindo em seguida o valor de R$ 881.756,62.

O saldo remanescente deverá ser atualizado até o segundo depósito ocorrido em 30/11/2022, com a subtração do valor depositado (R$ 121.081,89).

Em havendo saldo remanescente, este deverá ser realizado até a data da elaboração do cálculo.

Deverá o contador observar nos cálculos as alterações promovidas após entrada em vigor da lei nº 14.905/2024 (INPC e SELIC).

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito para manifestarem no prazo de 05 dias.

Por fim, tenho por prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 105201905, uma vez que suas alegações, que redundavam sobre excesso de execução, foram analisadas pela presente decisão. (...)”

Contra essa decisão, o agravante/executado opôs embargos de declaração (cf. Id. nº 209314678 dos autos de origem), insurgindo-se, principalmente, contra o trecho em que o juízo consignou estar prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Referidos aclaratórios culminaram na prolação de novo decisum (cf. Id. nº 341710445), por meio do qual o juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento da multa prevista no art. 1.022, § 2º, do Código de Processo Civil, decisão esta que constitui o objeto do presente agravo de instrumento. O magistrado singular fundamentou a aplicação da penalidade na premissa de que os embargos de declaração opostos por ambas as partes ostentariam caráter manifestamente protelatório, razão pela qual reputou cabível a imposição da referida multa.

Sob essa perspectiva, entendo que a ausência de manifestação expressa sobre o mérito da impugnação e sobre o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor da executada configura, ao menos em tese, omissão que justifica o manejo dos embargos. O recurso, portanto, não parece ter sido manifestamente protelatório, mas sim um exercício regular do direito de defesa, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para afastar a multa de 2% (dois por cento) aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como para cassar a decisão na parte em que declarou prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o Juízo a quo, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, aprecie o mérito da referida impugnação, decidindo fundamentadamente sobre o alegado excesso de execução e a eventual fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026